Tribunal: TJDFT
Processo: 0736732-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. RESTRIÇÃO NO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. PUBLICIDADE DO DÉBITO. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
2. Conforme informações extraídas do sítio eletrônico da plataforma, as dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, e, portanto, prescritas, como é o caso em questão, não são incluídas no cadastro de inadimplentes.
3. A inscrição nas plataformas de negociação de dívidas não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar na quitação dos débitos em aberto, bem como o acesso é restrito ao usuário, inexistindo publicidade.
4. A mera tentativa de negociação de dívidas, ainda que prescritas, por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME, sem apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, não resulta, por si só, em violação aos direitos do consumidor e ao disposto na Lei Geral Proteção de Dados.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.